Tribunal: TJMT
Processo: 0027131-11.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027131-11.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Grave, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO - CPF: 378.212.531-20 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (VÍTIMA), LAURA BEATRIZ VELOSO - CPF: 870.489.901-63 (ASSISTENTE), CLEYDSON ROGERIO FARIAS - CPF: 981.513.711-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave contra pessoa idosa (Art. 129, § 1o, I, CP). Pedido de absolvição. Teses de culpa exclusiva da vítima e
in dubio pro reo
. Dosimetria. Erro material em cálculo de pena. Vedação à
reformatio in pejus
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave contra pessoa idosa (Art. 129, § 1o, I, CP). A condenação decorre de o apelante ter empurrado a vítima, pessoa idosa, pelas costas, nas proximidades de uma escada em um restaurante, causando-lhe fraturas que a incapacitaram para atividades habituais por mais de 30 dias.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da vítima (supostamente inconveniente ou provocadora) configura culpa exclusiva, apta a afastar a responsabilidade penal do apelante; (
ii
) analisar se as provas dos autos geram dúvida razoável que imponha a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
; e (
iii
) verificar, de ofício, a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto ao cálculo da causa de aumento na terceira fase e a eventual aplicação da vedação à
reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas nos autos pelos laudos periciais e pelo conjunto probatório.

4. A palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases, foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Testemunhas, incluindo a então companheira do réu, descreveram o estado de exaltação e agressividade do apelante imediatamente após a queda, necessitando de contenção física, comportamento incompatível com a tese de um esbarrão acidental
ou mesmo de não haver percebido o ocorrido
.

5. A versão do apelante é isolada e marcada por contradições, pois na fase inquisitorial admitiu ter esbarrado na vítima, mas em juízo alterou a narrativa, negando a percepção do evento.

6. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo. O ordenamento jurídico pátrio não chancela a violência como resposta à inconveniência social. Ainda que a vítima tenha sido inoportuna ao interpelar o casal
(o que não restou comprovado
idene
de dúvidas)
, tal conduta não configura injusta agressão, atual ou iminente, a justificar a reação física, desproporcional e dolosa do apelante.

7. A alegação de premeditação da vítima para prejudicar o réu é uma ilação desprovida de qualquer substrato probatório, que não gera a dúvida razoável necessária para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

8
. Constata-se, de ofício, a existência de erro material no cálculo da terceira fase da dosimetria. A aplicação da fração de 1/3 sobre a pena de 2 anos (24 meses) resultaria em 2 anos e 8 meses (32 meses), e não 2 anos e 6 meses (30 meses), como fixado na sentença.

9
. A correção do erro material é vedada. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a retificação agravaria a situação do réu, violando o princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Portanto, mantém-se a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A palavra firme da vítima, quando corroborada por laudos periciais e provas testemunhais circunstanciais (incluindo a reação do agressor), prevalece sobre a versão contraditória do réu para sustentar a condenação. 2. O comportamento socialmente inconveniente ou inoportuno da vítima não configura injusta agressão nem culpa exclusiva, não servindo como salvo-conduto para agressões físicas desproporcionais e dolosas. 3. Constatado erro material no cálculo da pena em recurso exclusivo da defesa, cujo saneamento resulte em agravamento da sanção, deve-se manter a pena fixada na sentença, ainda que incorreta, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 33, § 2o, c; 44; 59; 129, §§ 1o, I, e 7o.

Jurisprudências relevantes citadas:
N/A.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
, contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos da Ação
Penal n.
0027131-11.2018.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal
de natureza grave
praticada contra
pessoa idosa
, previsto no art. 129, §1o, do Código Penal, à pena de
2
(
dois
) ano
s e 6 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
, sendo substituída sua pena privativa de liberdade por
2
(
duas
) restritiva de direitos, a ser
em
fixada
s
pelo juízo da execução penal.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
308760436
, requer
sua absolvição, centrando sua argumentação na culpa exclusiva da vítima. Sustenta, em apertada síntese, que a ofendida, em estado de embriaguez, teria adotado comportamento inconveniente e provocador, deslocando-se de sua mesa para interpelar o Apelante e sua então companheira, o que teria culminado em um desequilíbrio acidental. Questiona a credibilidade da versão da vítima, apontando supostas incongruências probatórias e a ausência de testemunhas oculares do exato momento do empurrão. Por fim, alega a existência de dúvida razoável acerca de uma suposta premeditação da vítima para prejudicar o Apelante, o que, a seu ver, imporia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
308760441
, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
312469365
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
308760363
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos presentes autos que, no dia 02 de dezembro de 2017, por volta das 20h:00m, no interior do Restaurante
Edgare
, situado na Rua
Traçalia
, n° 280, no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
Adnan José
Zagato
Ribeiro
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima
Marly Ferreira Neves Sodre, pessoa idosa, com mais de 60 anos de idade,
incapacitando-a para as atividades habituais por mais de trinta dias e
causando-Ihe
as lesões corporais descritas nos laudos de exames de corpo de delito de fls. 10/18.

Ressai dos autos que, na data e hora dos fatos, a vítima encontrava-se em referido restaurante, onde acontecia um jantar dos amigos da SECID, sendo que em dado momento, próximo ao banheiro, encontrou uma amiga de suas primas que reside em Rondonópolis-MT, juntamente com seu namorado, ora denunciado, os quais aparentavam estar discutindo.

Nesta oportunidade a vítima dirigiu-se ao casal, perguntando se estavam brigando, momento em que o denunciado Adnan
levantou-se
e com as mãos sobre as costas da vítima, a empurrou fortemente, vindo esta, desequilibrar-se cair na escada, culminando com fraturas nos seus pés, ao passo que denunciado sequer tentou socorrê-la.

Que com o impacto da queda e dores, chegou a desmaiar, vindo a ser socorrida por um funcionário do restaurante que a colocou no carro e a levou para sua residência, somente procurando o hospital no dia seguinte.

[...]

destaques no original

Inicialmente, para a escorreita análise da
quaestio iuris
, é imperioso revisitar os elementos estruturantes do tipo penal imputado. O
art.
129 do Código Penal tutela o bem jurídico da
incolumidade pessoal
, compreendida como a integridade corporal e a saúde do indivíduo. A conduta típica consiste em ofender, ou seja, lesar, causar dano a essa incolumidade. No caso vertente, a imputação recai sobre a forma qualificada pelo resultado, prevista no § 1o, inciso I, que se configura quando da ofensa resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A materialidade delitiva, em verdade, afigura-se incontroversa e está sobejamente de
monstrada nos autos, não sendo, inclusive, objeto de impugnação específica no apelo.
Os Laudos de Exame de Corpo de Delito (
IDs
308760350, págs. 15-18, 21-27 e 28-31) são categóricos ao descrever as lesões sofridas pela vítima –
“
fratura na base do terceiro metatarso e colo do quarto metatarso do pé direito e fratura do quinto metata
rso base do pé esquerdo
”
–
e ao atestar, em exame complementar, que a ofendida
“
necessitou de mais de 30 dias afastada de suas atividades habituais
”
(ID 308760350, pág. 25),
o que
subsume
perfeitamente a conduta ao tipo qualificado.

No que tange à autoria, embora o apelante sustente que não empurrou a vítima da escada,
a tese defens
iva se revela isolada e dissonante do contexto probatório.

Com efeito,
a

palavra da vítima, Sra. Marly Ferreira Neves Sodré, mostrou-se firme, coerente e rica em detalhes em ambas as fases da persecução penal. Em juízo
(ID 308760399)
, narrou de forma verossímil a dinâmica dos fatos, afirmando que, ao passar pela mesa onde se encontravam o
a
pelante e sua então companheira, e percebendo uma aparente discussão, perguntou se estava tudo bem, continuando seu trajeto em direção à saída. Foi nesse momento, já de costas e prestes a descer os degraus da escada, que sentiu um forte impulso em suas costas, que a projetou ao chão, causando-lhe as graves lesões.

“
[...]

Vítima:
Nós mudamos para perto do bar onde tinha
chego
uma nova banda. A razão de eu relatar no Boletim de Ocorrência que eu estava, na hora que eu saí para fumar, porque não é permitido fumar dentro do ambiente, eu fui com o cigarro na mão e uma garrafa de cerveja,
porque
eu menciono isso? Porque quando eu passei por eles, eles estavam com a mesa do lado desse corredor que ia para esse portãozinho que ia para a rua, ela estava fazendo assim com as mãos gesticulando e ele também. Eu só perguntei: ‘Está tudo bem com vocês?’ Ela falou que estava e eu continuei meu caminho, só que quando eu virei o rosto que eu estava já a um passo da escada, eu senti a mão dele com toda a força que me jogou no chão, quando ele me jogou eu
cai
na calçada lá na rua porque o cigarro e a garrafa impediram que eu morresse, porque eu ia bater a cabeça no meio fio, por isso eu fiz essa observação.

[...]

Magistrada:
A Dra. disse que quando passou ali do lado da mesa eles estavam conversando e eles mexiam as mãos, os dois pareciam que estavam discutindo? Pareciam que estavam discutindo? É isso?

Vítima:
Parecia, eram gestos agressivos. Como ela tinha sido educada me cumprimentado no banheiro, eu perguntei para ela: ‘Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa?’ Ela falou que estava tudo bem, pelo menos eu ouvi isso porque o som era muito alto. Eu estava aqui, eles sentados nessa mesa e atrás deles era a banda de rock, então o som era muito alto. Eu só segui, eu nem parei e nem virei eu só fui andando falei: ‘Está tudo bem?’ Ela falou: ‘Tudo bem.’ Quando eu levantei a perna para descer o primeiro degrau, eu senti as mãos
na minhas costas
e caí.

[...]
”

(trechos da mídia de ID
308760399
,
parcialmente transcrita na sentença vista no ID 308760421)

Durante a fase inquisitiva, suas declarações foram no mesmo sentido:

“
[...]
QUE, por volta das 20h00 a declarante decidiu fumar, momento que estava passando por trás da mesa onde LAURA estava com o suspeito, vez que ela estava em pé e ele sentada, e ao perceber que estava acontecendo uma discussão de casal ali, pois viu o suspeito gesticulando, a declarante se pronunciou, dizendo: "O QUE ESTAVA ACONTECENDO AÍ? VOCÊS ESTÃO BRIGANDO?" ao que LAURA disse: "NÃO, ELE NÃO É ASSIM", QUE, nesta hora a declarante estava passando por trás da cadeira do suspeito, qual apenas se levantou da cadeira e empurrou a declarante da escada; QUE, afirma que não se recorda de muita coisa neste momento, haja vista que desmaiou de dor, bem como chegou a defecar ali no local; QUE, afirma que foi levada para sua casa pelo funcionário do estabelecimento (Segurança) CLEIDSON ROGERIO FARIAS [...]
” (ID 308760350,
p
ágs
.
33-34)

A Defesa tenta infirmar a credibilidade da ofendida com argumentos que
não se sustentam.
A alegação de que a vítima estaria embriagada
em razão do consumo de
bebida alcoólica não desqualifica seu testemunho
e muito menos
legitima a agressão sof
rida.
Da mesma forma, a decisão da vítima de ser levada para casa em vez de um hospital imediatamente após o ocorrido é uma escolha pessoal, plenamente compreensível no contexto de dor, choque e constrangimento, não constituindo elemento apto a gerar
dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso.

Ademais, a prova testemunhal, embora não tenha presenciado o exato instante do contato físico, corrobora, de maneira eloquente e circunstancial, a versão da vítima, ao mesmo tempo em que desmente a narrativa do
a
pelante de um mero e acidental
“
esbarrão
”
.

A testemunha Cleydson Rogério Farias, segurança do estabelecimento, foi a primeira pessoa a prestar socorro. Em juízo
(ID 308760399)
, relatou que, embora estivesse de costas, ouviu o barulho e, ao se virar, viu a vítima caída ao chão. O ponto crucial de seu depoimento, contudo, reside na descrição do comportamento do Apelante no momento imediatamente posterior à queda:
“
Ele estava em pé, quando eu virei que eu vi, ele em pé, estava com a mão para o
lado dela assim e tinha uma moça abraçada nele assim, de frente para ele segurando
”
(ID
308760399
)
.
Tal descrição de um estado de animosidade e agressividade, a ponto de necessita
r de contenção física, é absolutamente incompatível com a reação esperada de alguém que teria apenas, e de forma involuntária, esbarrado em outrem.

De forma ainda mais contundente, o depoimento da testemunha Laura Beatriz Veloso, arrolada por ambas as partes e então companheira do
a
pelante, embora permeado por lapsos de memória, fornece elementos que, paradoxalmente, militam em desfavor da tese defensiva. Ela confirmou
em juízo (ID
308760415
)
que o
a
pelante se alterou e ficou estressado com a presença e a interpelação da vítima, descrevendo-o como alguém
cujo

“
estopim
”
sempre
foi
muito curto
.
Afirmou que, após a queda da ofendida, precisou segurá-lo, pois ele estava exaltad
o.
E, em momento crucial de seu depoimento
, apesar de não ter confirmado que Adnan teria empurrado a ofendida
, ao ser questionada pela
m
agistrada se poderia afirmar com certeza que o
a
pelante
não
empurrou a vítima, respondeu de forma categórica:
“
N
ã
o posso, n
ã
o posso
”
.
A ausência de uma negativa peremptória por parte da única testemunha que estava ao lado do agressor no momento do fato é de extrema relevância probatória.

Por outro lado, a versão do
a
pelante é marcada por flagrantes e insuperáveis contradições.
Na fase inquisitorial, admitiu ter esbarrado na vítima ao se levantar
“
[...]
QUE em determinado momento, o interrogando
levantou
da cadeira, e a senhora estava atrás do interrogando, próximo
as costa
, e
no momento em que
o interrogando levantou, esbarrou na senhora, que caiu no chão;
[...]
”
(ID
308760351
, pág
s
.
46-48
). Já em juízo, alterou sua narrativa, afirmando que o bar estava
“
extremamente lotado
”
e que seria
“
impossível de saber se realmente esbarrei nela
”
, além de ter alegado que não visualizou a vítima após a queda

e negando que sua namorada o teria segurado em qualquer momento
(ID 308760415).
Essa oscilação entre a admissão de um contato culposo e a posterior negação de qualquer percepção do evento
, bem como a dissonância entre a dinâmica dos fatos narrada pelas demais testemunhas
fragiliza sobremaneira sua credibilidade.

Nesse diapasão, a tese de culpa exclusiva da vítima, sob a égide da vitimologia, não encontra guarida. A vitimologia, como ramo da criminologia, estuda a participação da vítima na gênese do delito, podendo sua conduta, em certas hipóteses, influenciar na dosimetria da pena (art.
59, CP) ou, excepcionalmente, configurar uma causa de exclusão da ilicitude (legítima defesa) ou da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa).
Todavia, não se pode admitir que um comportamento meramente
“
inconveniente
”
ou
“
inoportuno
”
, como alega a
d
efesa, sirva como um salvo-conduto para a prática de uma agressão física desproporcional e violenta.

Ainda que se admita,
ad
argumentandum
tantum
, que a vítima tenha sido insistente ou até mesmo invasiva ao interpelar o casal, tal conduta não configura injusta agressão, atual ou iminente, a justificar uma reação física. O ordenamento jurídico pátrio não chancela a violência como resposta à inconveniência social. A conduta d
o
a
pelante, ao empurrar uma senhora idosa pelas costas, em local próximo a uma escada, extrapolou manifestamente os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando um ato doloso de lesão à integridade física alheia.

A alegação de uma suposta premeditação da vítima, baseada em um comentário posterior feito à testemunha Laura, beira a teratologia. A frase
“
já puxou a capivara do Adnan e vai tirar tudo que ele tem
”
, dita em um encontro casual em um shopping, denota, quando muito, a revolta da vítima após o ocorrido e sua intenção de buscar reparação na esfera cível e criminal, o que é um direito que lhe assiste.
Inferir, a partir disso, um plano maquiavélico para forjar a própria agressão é uma
ilação desprovida de qualquer substrato probatório, que não gera sequer a dúvida razoável necessária para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e convergente. A palavra firme da vítima encontra amparo nos laudos periciais que atestam a gravidade das lesões e é corroborada pelos depoimentos das testemunhas, que, embora não tenham visualizado o empurrão, descreveram um cenário de tensão e agressividade por parte do
a
pelante, totalmente incompatível com a tese de um acidente. A
manutenção da
condenação, portanto,
é
medida de rigor.

Ainda que não tenha sido objeto de insurgência recursal específica, procedo à reanálise da dosimetria da pena, em estrita observância ao sistema trifásico e aos princípios da individualização e da proporcionalidade.

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal de 01 (um) ano previsto para o tipo do art. 129, § 1o, do Código Penal.

Para tanto, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A análise afigura-se tecnicamente irrepreensível.

A culpabilidade, entendida aqui como o grau de reprovabilidade da conduta, de fato, excede a normalidade do tipo.
A ação foi perpetrada contra uma pessoa idosa, o que, embora não configure agravante específica neste contexto, denota maior censurabilidade da conduta, revelando um desrespeito acentuado a uma pessoa em condição de vulnerabilidade.

As circunstâncias do crime também foram corretamente sopesadas como desfavoráveis. O
modus operandi
empregado pelo
a
pelante – empurrar a vítima pelas costas, de forma súbita e inesperada, em local próximo a uma escadaria – revela especial covardia e periculosidade, pois suprimiu qualquer possibilidade de defesa ou de reação por parte da ofendida para minimizar os danos da queda. Tal circunstância fática não é inerente ao tipo penal de lesão corporal e justifica, plenamente, a exasperação da pena-base.

As demais circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências e comportamento da vítima) foram consideradas neutras ou favoráveis, em análise que também se mostra acertada. Quanto ao comportamento da vítima, reitero que a suposta inconveniência não se traduz em provocação apta a atenuar a responsabilidade do agente, sendo corretamente valorada como neutra pelo juízo
a quo
.

Assim, a exasperação da pena-base em 1 (um) ano, diante de duas circunstâncias judiciais de acentuado desvalor, mostra-se razoável e proporcional. Mantenho, pois, a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE – PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda etapa, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que se mantém, resultando na pena intermediária de
2 (dois) anos de reclusão
.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA

Na derradeira fase, o juiz sentenciante aplicou a causa de aumento de pena prevista no § 7o do art. 129, que remete ao § 4o do art. 121, ambos do Código Penal, em razão da omissão de socorro. A incidência da majorante é inquestionável, pois restou provado que o Apelante, após causar a queda e as lesões, não prestou qualquer auxílio à vítima, sendo esta socorrida por um funcionário do estabelecimento.

O magistrado aplicou a fração de aumento de 1/3 (um terço). Contudo, ao proceder ao cálculo, fixou a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Observo,
de ofício
, a ocorrência de mero erro material no cálculo aritmético. A aplicação da fração de 1/3 sobre a pena de 2 (dois) anos

resultaria em um acréscimo de 8 (oito) meses, totalizando uma pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, é vedada a
reformatio in pejus
, ou seja, a reforma da decisão para agravar a situação do réu. Destarte,
apesar de constatado o erro material, a pena final deve ser mantida no patamar fixado na sentença, qual seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por ser mais benéfica ao
a
pelante
.

O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2o, c
, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo diploma legal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
, mantendo inalterado o édito condenatório.

Ressalvo, apenas a título de registro, a constatação de erro material no cálculo da pena na terceira fase da dosimetria, cuja correção não se opera em virtude da vedação à
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025